Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC.
2. No caso dos autos, o valor da causa é baixo, tendo a sentença fixado honorários em valor ínfimo, sendo necessária sua reforma parcial e a aplicação do previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.